Tribunal: TJBA
Processo: 8002702-94.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002702-94.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE DIAS FAGUNDES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA RENAME. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados aos protocolos de tratamento do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da existência dos requisitos exigidos na tese firmada pelo STJ, para fornecimento dos medicamentos,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a prova dos autos, restou demonstrada(o):a) a hipossuficiência financeira do recorrente para custear seu tratamento; b) o registro dos fármacos na ANVISA; c) a necessidade dos medicamentos para o tratamento e manutenção da saúde mental do apelante e a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, conforme relatórios subscritos por médicos especialistas que o acompanham.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações cíveis conhecidas e providas.

Art. 196, CF.

Tese de julgamento: Situação dos autos se subsome à tese do STJ, tema 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002702-94.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante HENRIQUE DIAS FAGUNDES e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA